Tribunal: TJSP
Processo: 0061559-85.2006.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação de execução. Duplicatas. Reconhecimento da prescrição intercorrente em primeiro grau. Adequação. Ônus de sucumbência que devem ser suportados pelo devedor. Revogação da justiça gratuita concedida de ofício para a parte exequente. Recurso da executada provido, e parcialmente provido o recurso do exequente.